Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-06.2022.8.11.0080
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-06.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Concurso de Credores, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO MELCHER - CPF: 067.610.918-70 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), DANIEL FABIANO TABORDA DA LUZ - CPF: 499.888.750-53 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), DANIEL FABIANO TABORDA DA LUZ - CPF: 499.888.750-53 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), BRUNO MELCHER - CPF: 067.610.918-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO A CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em contrato de arrendamento rural, envolvendo imóvel integrante de projeto de reforma agrária, sob domínio com cláusulas resolutivas emitido pelo INCRA. A sentença reconheceu a nulidade do contrato por violação ao Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e à cláusula expressa de inalienabilidade, vedando sua utilização como título executivo. O apelante pleiteou a anulação da sentença sob alegação de julgamento extra petita e validade do contrato. O apelado interpôs recurso adesivo requerendo a condenação do exequente em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extingue a execução com base na nulidade do contrato de arrendamento rural celebrado sobre imóvel vinculado à reforma agrária; (ii) estabelecer se cabe a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento celebrado entre as partes possui objeto ilícito, por tratar-se de imóvel submetido a cláusula resolutiva que veda cessão a terceiros sem anuência prévia do INCRA, conforme previsto no título de domínio e nas normas do PNRA.

A nulidade absoluta do negócio jurídico pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 803, I, do CPC, não havendo falar em julgamento extra petita.

A manifestação do INCRA confirma que a cessão sem autorização constitui violação contratual e legal, sendo passível de providências administrativas e judiciais, o que inviabiliza a execução do título.

A aplicação do princípio da causalidade justifica o afastamento da condenação em honorários advocatícios, pois ambas as partes concorreram para a celebração do contrato nulo, não havendo parte exclusivamente responsável pela instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A celebração de contrato de arrendamento sobre imóvel integrante de projeto de reforma agrária, sem autorização do INCRA, constitui negócio jurídico com objeto ilícito, ensejando sua nulidade absoluta.

A nulidade absoluta do título executivo pode ser reconhecida de ofício, conforme autoriza o art. 803, I, do CPC.

É cabível o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais quando ambas as partes contribuem para a celebração de contrato nulo, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1000939-05.2021.8.11.0079, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023, DJE 29.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Bruno Melcher contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de arrendamento rural, no valor de R$ 324.786,00, proposta em face de Daniel Fabiano Taborda da Luz.

A sentença julgou extinta a execução, com base na manifestação do INCRA nos autos dos embargos à execução (n. 1001140-57.2022.8.11.0080), que atestou a nulidade do contrato de arrendamento por violação ao Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA. Fundamentou-se no artigo 803, inciso I, do CPC, que permite a extinção da execução quando o título for nulo. O juízo afastou a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, entendendo que ambas as partes contribuíram para a celebração do contrato considerado nulo.

Nas razões recursais, Bruno Melcher sustenta, em preliminar, a ocorrência de julgamento extra petita, pois a nulidade do contrato não foi arguida nos autos, tampouco foi objeto de defesa do executado. Alega, no mérito, que o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes atende aos requisitos legais, inclusive do Estatuto da Terra e da legislação agrária, e que eventual descumprimento de obrigações pelo beneficiário do PNRA não deve prejudicar terceiros de boa-fé. Postula, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Por sua vez, Daniel Fabiano Taborda da Luz apresentou recurso adesivo, por meio do qual requer a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto à ausência de condenação em custas e honorários advocatícios. Sustenta que não deu causa à instauração do processo, visto que a execução se fundou em contrato que posteriormente foi declarado nulo, motivo pelo qual o exequente deveria suportar os ônus de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade (id 255104812).

Contrarrazões juntadas no id 255104807/255104809 e id 274780857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia em julgamento diz respeito à legalidade da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em contrato de arrendamento rural celebrado sobre imóvel integrante de projeto de reforma agrária, localizado no lote 264, Setor 04, do Projeto de Assentamento Pingos D’Água, Zona rural do Município de Querência – MT, concedido ao executado por meio de título de domínio com cláusulas resolutivas expedido pelo INCRA.

Considerando que a preliminar de ocorrência de julgamento extra petita, pois a nulidade do contrato não foi arguida nos autos, tampouco foi objeto de defesa do executado se confunde com o mérito, consigno que será analisada juntamente com o mérito.

Conforme documentação acostada nos embargos à execução (n. 1001140-57.2022.8.11.0080), em especial o espelho do beneficiário e o próprio título de domínio (id 124020728 e id 124020729), trata-se de imóvel ainda vinculado ao Programa Nacional de Reforma Agrária, com cláusulas que expressamente proíbem a cessão, total ou parcial, a terceiros, seja a título gratuito ou oneroso, sem prévia autorização do órgão fundiário. Tal vedação consta na cláusula V do título, cuja inobservância enseja a resolução automática do domínio, conforme expressamente previsto.

O INCRA, instado a se manifestar, informou, por meio da Procuradoria Federal, que tomará medidas a respeito da constatação desses fatos, à luz da IN 99/2019, como também eventuais medidas judiciais que se mostrarem cabíveis. (Autos n. 1001140-57.2022.8.11.0080 – id 124020727).

Trata-se, pois, de contrato com objeto ilícito, vedado expressamente por norma de ordem pública, o que enseja a nulidade absoluta do negócio jurídico. É inviável, portanto, o aproveitamento do título como base para execução, estando a sentença de extinção em plena conformidade com o art. 803, I, do CPC.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu, em caso análogo, a nulidade de contrato de arrendamento rural celebrado sobre imóvel da reforma agrária, bem como a consequente ausência de interesse jurídico apto a embasar a pretensão judicial. Conforme precedente:

"O contrato de arrendamento de imóvel rural objeto de projeto da reforma agrária foi ajustado em vilipêndio de cláusula resolutiva expressa disposta pelo INCRA, caracterizando objeto ilícito e consequente negócio jurídico nulo, o qual resulta na impossibilidade jurídica do pedido de retomada da posse da área pela parte autora, consubstanciando consequente falta de interesse jurídico. Escorreita sentença que indefere a inicial e extingue o processo sem resolução do mérito sob tais fundamentos."
(
TJMT, Apelação Cível n.o 1000939-05.2021.8.11.0079, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 26/04/2023, DJE 29/04/2023
)

Nesse contexto, a alegação de julgamento extra petita também não merece acolhimento, pois a nulidade do título é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado sempre que constatada sua incompatibilidade com a ordem jurídica, como previsto no art. 803, I, do CPC. Ao provocar manifestação do INCRA, confirma que assumiu o risco de eventual declaração de nulidade.

Por fim, quanto ao recurso adesivo, entende-se correta a fundamentação da sentença ao aplicar o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais. Ainda que a execução tenha sido proposta pelo exequente, ambos contribuíram para a celebração do contrato inválido, não havendo parte exclusivamente responsável pela instauração da lide.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025